Tribunal: STF
Processo: Rcl 88545
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Manaus/MA (Processo 0000034-37.2016.5.11.0016), que teria usurpado a competência desta CORTE e violado o que decidido no julgamento do Tema 18-RG, RE 564.132, Rel. Min. EROS GRAU; do Tema 148-RG, RE 568.645, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, e na RCL 78.932, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, o Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A execução trabalhista de origem tramita sob o nº 0000034-37.2016.5.11.0016 na 16ª Vara do Trabalho de Manaus. 



    Em fase de execução, o Juízo de primeiro grau adotou como critério de enquadramento da requisição de pagamento o valor líquido supostamente devido ao reclamante, desconsiderando encargos fiscais e previdenciários. 



    O Estado do Amazonas impugnou tal prática ao longo de toda a cadeia recursal, até que, diante da manutenção do entendimento pelas instâncias trabalhistas, manejou perante esta Suprema Corte a Reclamação Constitucional nº 78.932/AM, sustentando violação ao art. 100, §§ 3º e 8º, da Constituição e aos Temas 18 e 148 de repercussão geral.”



    Ao final, requer, no mérito, “a cassação da decisão reclamada e a determinação de que o Juízo da execução cumpra integralmente o decidido por esta Suprema Corte na Rcl 78.932/AM, expedindo uma única RPV (ou precatório, conforme o caso), sem fracionamento relativo a encargos fiscais ou previdenciários”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os que decidido no Tema 18-RG, RE 564.132, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 10/02/2015; e no Tema 148-RG, RE 568.645, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 13/11/2014.



    Eis a tese fixada no Tema 18-RG, que ensejou a edição da Súmula Vinculante 47 com o mesmo teor: 



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” 



    Em complemento, a tese vinculante fixada no Tema 148-RG assentou que “A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”. 



    Trata-se, portanto, de interpretação do art. 100, § 8º, da CF/88, cuja redação é expressa ao vedar a expedição de precatórios complementares ou suplementares do valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo (obrigações de pequeno valor).



    No caso concreto, assiste razão ao Reclamante.



    Como destacado, o precedente paradigma, que ensejou a edição da Súmula Vinculante 47, consiste no Tema 18 da Repercussão Geral. O recurso extraordinário piloto do Tema, RE 564.132, Rel. Min. EROS GRAU, foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (RE 564.132, Rel. Min. EROS GRAU, Rel. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/2015) 



    Como se vê, o paradigma apontado alcança exclusivamente as questões envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento dos valores principais executados pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária e titularidade diversa dos valores devidos, pertencentes ao advogado da parte vitoriosa na demanda. 



    Tais circunstâncias consistiram na razão de ser da tese vinculante, que permite o fracionamento, repartição ou quebra do valor do precatório para fins de expedição e enquadramento da parcela como obrigação de pequeno valor, em regra vedados pelo art. 100, §§ 3º e 8º, da CF/88. Ausentes as premissas do precedente vinculante, portanto, o texto constitucional veda a complementação ou fracionamento do requisitório. 



    Essa é a razão pela qual a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, sendo inviável a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou de precatório para pagamento dessas verbas dissociadas do principal, à luz do art. 100, § 8º, da CF/88 (v. ARE 1374239 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 09/08/2022; ARE 1499093 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 06/12/2024). 



    Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia objeto da ação trabalhista originária (Processo 0000034-37.2016.5.11.0016) foi submetida ao exame desta SUPREMA CORTE nos autos da RCL 78.932/AM, DJe 08/05/2025, de minha relatoria, oportunidade em que julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar ao juízo da execução que não considere, para fins de fracionamento de precatório ou expedição de RPV, o valor referente a quaisquer descontos previdenciários ou fiscais.



    Posteriormente, determinado o retorno dos autos ao Juízo de primeira instância, pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim se manifestou(eDoc. 11): 



    “CONSIDERANDO que a Parte Executada peticionou, Id fae6505, requerendo expedição de uma única RPV, incluindo os valores das contribuições previdenciárias e honorários sucumbenciais, observando-se o limite estadual de RPV (20 salários mínimos), alegando tratar-se de titularidade única das verbas; 



    CONSIDERANDO que, conforme Art. 9º, §7º, da RESOLUÇÃO CSJT N.º 370, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023, que alterou a RESOLUÇÃO CSJT Nº 314, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021, Os valores devidos a terceiros, assim considerados os honorários sucumbenciais e periciais, as contribuições previdenciárias, as cotas empregado e empregador e o imposto de renda não se somam ao crédito principal para fins de classificação do requisitório de pequeno valor, 



    DECIDO: 



    I. Indeferir o pedido da Parte Executada, mantendo-se as RPVs já expedidas, tendo em vista não se tratar de titularidade única das verbas, conforme depreende-se das próprias RPVs na linha referente ao beneficiário originário do crédito , sendo o Exequente na RPV de Id 03d913b e o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS na RPV de Id 9456f39.”



    Como se vê, o Juízo reclamado manteve as RPVs expedidas, por considerar que “conforme Art. 9º, §7º, da RESOLUÇÃO CSJT N.º 370, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023, que alterou a RESOLUÇÃO CSJT Nº 314, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021, Os valores devidos a terceiros, assim considerados os honorários sucumbenciais e periciais, as contribuições previdenciárias, as cotas empregado e empregador e o imposto de renda não se somam ao crédito principal para fins de classificação do requisitório de pequeno valor”, a autoridade reclamada violou o entendimento fixado no Tema 18-RG (SV 47), aplicando-o para além das hipóteses fáticas justificadoras da excepcionalidade do fracionamento da obrigação de pagamento do Poder Público. 



    No caso, embora referidos como créditos de terceiros, as verbas são de titularidade única da parte credora, que sofrerá a atuação administrativa do Estado após o recebimento dos valores, quando então deverá destinar as parcelas relativas à contribuição previdenciária e ao imposto de renda a quem de direito ou poderá sofrer a retenção da quantia direto na fonte. 



    Tratando-se de titularidade única das verbas, não se justifica o desconto antecipado das parcelas previdenciárias e fiscais incidentes sobre o montante, sob pena de violação aos termos do art. 100, § 8º, da CF/88 e má aplicação da tese fixada nos Temas 18 e 148 da Repercussão Geral desta SUPREMA CORTE.



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 1.530.078, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 20/03/2025; RCL 36.376, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 31/08/2020; e ARE 1.043.039, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 22/11/2018, cujo trecho pertinente ora transcrevo: 



    “Em que pese o parecer da Procuradoria-Geral da República, verifico que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, estampada no acórdão recorrido, está em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte sobre a possibilidade de fracionamento do crédito para a desconstituição do precatório. 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema relativo à ‘possibilidade, ou não, de individualização dos créditos dos litisconsortes facultativos para efeito de fracionamento do valor principal da execução proposta contra a Fazenda Pública, a fim de permitir a expedição de ofício de requisitório para pagamento dos créditos respectivos abrangidos pelo conceito legal de pequeno valor.’ 



    Ao julgar o mérito do RE-RG 568.645 (Tema 148), o Plenário desta Corte proferiu acórdão com a seguinte ementa: 



    REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 568.645, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.11.2014). 



    Firmou-se a seguinte tese: A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo. 



    Com efeito, deve-se considerar precipuamente a titularidade dos créditos para seu enquadramento no limite da requisição de pequeno valor.



    Isso porque entendimento contrário iria de encontro à sistemática dos precatórios, sobre a qual já se pronunciou o Pleno do Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos: 



    (...) A norma consubstanciada no art. 100 da Carta Política traduz um dos mais expressivos postulados realizadores do princípio da igualdade, pois busca conferir, na concreção do seu alcance, efetividade a exigência constitucional de tratamento isonômico dos credores do Estado. (...) (ADI 584 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 22.5.1992) 



    Assim, tendo em vista que o caso dos autos versa sobre titularidade única do crédito e que, conforme ponderado pelo recorrente, as parcelas relativas ao imposto de renda e à contribuição previdenciária são devidas pelo recorrido somente a partir do momento que recebe esses valores, não há que se falar em apuração em separado do valor devido a cada credor.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO para cassar o ato reclamado e determinar ao juízo da execução que não considere, para fins de fracionamento de precatório ou expedição de RPV, o valor referente a quaisquer descontos previdenciários ou fiscais.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente